Tribunal: TJMT
Processo: 0002008-66.2016.8.11.0014
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002008-66.2016.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 474.214.011-72 (AGRAVADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, a prescrição arguida na liquidação do julgado deve ser superveniente à sentença que colocou fim à fase cognitiva, uma vez que, nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial, na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Na hipótese, os marcos temporais citados pela parte agravante para justificar a ocorrência da prescrição da pretensão inicial são anteriores à ação de conhecimento, o que impossibilita a sua reapreciação na fase de liquidação, porquanto operada a preclusão da matéria.

3.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. Decisão Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO com Pedido de Reconsideração
”, interposto por MUNICÍPIO DE POXORÉU, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 0002008-66.2016.811.0014, que deu provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 196534199):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por JOSÉ OLIVEIRA XAVIER, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Darwin de Souza Pontes, nos autos de n.° 0002008-66.2016.811.0014, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, MT, que acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 180100224):

“Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS PELA AUSÊNCIA OU EQUIVOCADA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV ajuizada por JOSE OLIVEIRA XAVIER em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, todos devidamente qualificados nos autos.

A ação fora protocolizada em 22/11/2016.

O Juízo determinou a intimação das partes para, querendo, se manifestarem quanto à prescrição [ID. 118609679].

A parte Autora deixou transcorrer
in albis
seu prazo para manifestação. Já a parte Requerida se manifestou favoravelmente ao reconhecimento e declaração da prescrição, pleiteando a extinção do feito, nos termos da petição de ID. 119989423 e anexos.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observando-se o feito, vê-se que o mesmo não deve seguir, eis que já fulminado pela prescrição e não pela prescrição intercorrente, mas pela prescrição do direito em si, aquela ocorrida antes mesmo do início do feito.

Observa-se que a ação foi protocolizada em
22/11/2016 [fls. 1-14, do ID. 73809634]
.

É de conhecimento amplo deste Juízo, inclusive pela grande demanda de processos similares a esse, que foram expressamente reestruturados os Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos municipais no ano de 2003, sendo que a
lei Municipal n.º 904, de 21/11/2003 – dispõe sobre a reestruturação dos quadros de cargos do Município, estabelece o plano de carreira dos servidores públicos do Município e dá outras providências
e a
lei municipal n.º 907, de 05/12/2003 –
dispõe sobre a reestruturação da Carreira dos profissionais da Educação do Município de Poxoréo – Mato Grosso
, conforme cópia em anexo, retiradas do ID. 37836261, dos autos n.º 0002126-42.2016.8.11.0014.

Ante os tais marcos temporais, é cabível trazer à baila a Súmula n.º 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que firmou entendimento quanto ao marco inicial da prescrição quando o assunto é discussão de diferenças sobre índice de URV:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO.
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público
.
(Súmula n.º 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso) (N.U. 0001473-46.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023)

Sem a necessidade de transcrição do texto, indiquemos, ainda, os seguintes precedentes:
STJ – AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016, STF – ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016
.

Vê-se, portanto, que a outra conclusão não se pode chegar senão à de prescrição, eis que, havendo a reestruturação da carreira do servidor ainda em
2003
,
o prazo prescricional quinquenal se completou em
21/11/2008
para os servidores em geral e em
05/12/2008
para os servidores da Educação municipal
, consoante redação do Decreto-Lei n.º 20.910, de 6/1/1932 – artigo 1.º.

Observe-se, ainda, que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida e declarada em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193, do Código Civil, bem como não está sujeita à preclusão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1598978/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

A ação é, portanto, manifestamente prescrita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto reconheço preliminarmente a prescrição e
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela parte Autora,
os quais suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC
.

Com o trânsito em julgado da sentença DETERMINO seu arquivamento definitivo com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o reconhecimento da prescrição, na fase de liquidação de sentença, a despeito de constituir matéria de ordem pública, ofende a coisa julgada.

Por essas razões, requer “seja dado provimento para o fim de reformar na integralidade a sentença proferida afastando a prescrição, bem como, para dar continuidade quanto ao cumprimento de sentença por arbitramento, eis que, já havia até nomeado perito contábil” (ID. 180100226).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID, 180100228).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 180168179).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Extrai-se do processado que JOSÉ OLIVEIRA XAVIER ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE POXORÉU, MT, na qual foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido, por concluir que o servidor não sofreu nenhum prejuízo com a conversão da URV (ID. 180100193 – pág. 91/96).

Interposto recurso de “
APELAÇÃO
” (ID. 180100193 – pág. 97/111), o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 180100193 – pág. 189/197):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA PACIFICADA – HONOR[ARIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

2. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4°, inciso II, do NCPC.

3. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.

4. Recurso parcialmente provido”.

O acórdão transitou em julgado no dia 21.08.2018, conforme certificado no ID. 180100193 – pág. 208.

Ato seguinte, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença por arbitramento, nos termos definidos no título executivo judicial (ID. 180100193 – pág. 210/211).

Posteriormente, o magistrado singular, após intimar as partes para se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição, julgou extinto o processo, com julgamento do mérito.

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento.

Inclusive, a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser levantada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes”.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

A propósito, em situações análogas à presente, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA. MÉRITO. QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A perícia elaborada não foi levada a efeito, e
a questão da prescrição sob a égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Município de Rondonópolis, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

2.É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca
.

3. O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

4.Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado”.

(N.U 1019981-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO
. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV)
.

Recurso não provido”.

(N.U 0000849-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar a liquidação, por meio da perícia contábil, conforme determinado no acórdão executado.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a prescrição da pretensão inicial, diferentemente do que alegado na decisão monocrática, não é inédita, porquanto “
ainda na fase de procedimento comum a ideia de prescrição já tinha sido colocada como tese para ser apreciada pelo douto juiz
”.

Pontua que “
a Fazenda Pública Municipal, intimado da liquidação de sentença, trouxe novamente para o jogo, o instituto da prescrição, porquanto já tinha sido debatido antes do pronunciamento da coisa julgada material
”.

Afiança, outrossim, que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Consigna que em situações semelhante à dos autos, as Turmas Recursais e a Primeira Câmara de Direito Público reconheceram a ocorrência da prescrição, motivo pelo qual “
esse ato unipessoal da Relatora mereceu ser submetida ao Colegiado para que ela seja reformada, porquanto a tese apresentada na primeira instancia e acolhida é de extrema relevância
”.

Esclarece que “
no que concerne à prescrição, havia uma posição firmada, no fito, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento
”.

Aduz, nesse contexto, que “
no ano de 1995 o Município de Poxoréu fez uma reestruturação de carreira através da Lei 625/1995 (anexa), desta forma conforme entendimento dos vários Tribunais de Justiça e ainda do STJ o direito a busca da pretensão da Autora está prescrito
”.

Por essa razão, requer “
que a Eminente Relatora se retrate da decisão proferida ao ID. 196534199 e, caso não seja este o entendimento, que a Colenda Câmara reforma a mencionada decisão para que se retornem os efeitos da sentença proferida ao ID. 180100224 pelo juízo primevo
” (ID. 205482165).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 209349173).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO com Pedido de Reconsideração
”, interposto por MUNICÍPIO DE POXORÉU, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 0002008-66.2016.811.0014, que deu provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A respeito da prescrição do fundo de direito, sabe-se que o
Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Como se vê, o precedente do Supremo Tribunal Federal explicita que a partir da reestruturação e reajuste do regime remuneratório dos servidores que tem início a contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor.

Todavia, como exposto na decisão agravada, o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

Além disso, a prescrição, como causa extintiva da obrigação, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, somente pode ser suscitada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado na fase de conhecimento.

Nesse contexto, mister salientar que os argumentos apresentados pela parte agravante, para justificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição, com base no artigo supratranscrito, prestam-se, na verdade, para ratificar os termos da decisão agravada.

Isso porque, por “
prescrição superveniente ao trânsito em julgado na fase de conhecimento
”, entende-se a prescrição cujos marcos temporais são posteriores à coisa julgada, ou seja, iniciam-se após não ser mais cabíveis recursos contra a sentença exequenda.

E, na hipótese, a parte agravante defende que suscitou tal matéria na fase cognitiva e “
trouxe novamente para o jogo, o instituto da prescrição
” por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, baseando-se em Lei que reestruturou a carreira dos servidores no ano de 1995, isto é, anteriormente ao ajuizamento da ação de conhecimento.

Desse modo, verifica-se que a intenção da parte agravante é alterar aquilo que foi definido na ação de conhecimento, o que é vedado, nos termos do artigo 507, 508, e 509, § 4º, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO - DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 22 DA LEI 8.880/1994 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado, com observância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão”.

(N.U 0000046-76.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença”.

(N.U 0000747-37.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024).

Outrossim, registra-se que os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso citados pela parte agravante distinguem-se do caso em discussão, porquanto referem-se a recursos interpostos contra sentenças proferidas em ações de conhecimento e não quanto às decisões terminativas no cumprimento de sentença.

Além disso, do exame do processado, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe ao processado elementos novos e capazes de modificar o entendimento exarado no
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024